Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL RESCINDIDO POR ACÓRDÃO EXARADO EM AÇÃO RESCISÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi extinto, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença fundado em título judicial constituído em ação coletiva, o qual foi rescindido por acórdão prolatado em ação rescisória, ainda não transitado em julgado. A parte apelante requer a cassação da sentença, ao fundamento de que estaria caracterizada hipótese de prejudicialidade externa, a justificar continuidade da tramitação do processo e sua suspensão até o julgamento definitivo da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a desconstituição do título executivo judicial, por acórdão sem trânsito em julgado prolatado em ação rescisória, autoriza a extinção imediata do cumprimento individual de sentença; (ii) estabelecer se, diante da pendência de julgamento de embargos de declaração e da possibilidade de interposição de recursos para os tribunais superiores, deve ser determinada a suspensão do cumprimento de sentença, em virtude de prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com as disposições contidas na alínea “a” do inciso V, do artigo 313 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
4. Observado, no caso concreto, que o acórdão exarado na ação rescisória, pelo qual foi desconstituído o título judicial exequendo, ainda não transitou em julgado, e havendo possibilidade de interposição de recursos para os tribunais superiores, mostra-se caracterizada hipótese de prejudicialidade externa, a tornar incabível a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, devendo ser determinada, apenas, a suspensão do processo, até que a questão debatida na ação rescisória seja definitivamente julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. Tem-se por configurada hipótese de prejudicialidade externa, quando o título judicial exequendo houver sido desconstituído em ação rescisória, por acórdão ainda sem trânsito em julgado.
2. Caracterizada a existência de prejudicialidade externa, deve ser o processo suspenso, na forma prevista na alínea “a” do inciso V, do artigo 313 do Código de Processo Civil.